Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-29.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil – "Ação de Indenização por Danos Morais" – Alegação de ausência de notificação prévia acerca de apontamento efetivado por instituição financeira, perante o banco de dados da apelada - Sentença de improcedência - Dívida fundada em contrato bancário - Competência Recursal da d. Subseção de Direito Privado II deste Tribunal – Art. 5o, II.9. e II.11 da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil – "Ação de Indenização por Danos Morais" – Alegação de ausência de notificação prévia acerca de apontamento efetivado por instituição financeira, perante o banco de dados da apelada - Sentença de improcedência - Dívida fundada em contrato bancário - Competência Recursal da d. Subseção de Direito Privado II deste Tribunal – Art. 5o, II.9. e II.11 da Resolução no 623/2013 - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001180-29.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENIVAL
TEXUGLA CANGUSSU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001180-29.2017.8.26.0005 -Voto no 01360C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1001180-29.2017.8.26.0005
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Mário Daccache
Apelante: Genival Texucla Cangussu
Apelada: Boa Vista Serviços S.A.
Voto no 01360C
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil “Ação
de Indenização por Danos Morais”
Alegação de
ausência de notificação prévia acerca de apontamento
efetivado por instituição financeira, perante o banco de
dados da apelada - Sentença de improcedência -
Dívida fundada em contrato bancário - Competência
Recursal da d. Subseção de Direito Privado II deste
Tribunal
Art. 5o, II.9. e II.11 da Resolução no
623/2013 - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 136/137, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a “ação indenizatória por
danos morais” ajuizada por Genival Texucla Cangussu contra Boa Vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001180-29.2017.8.26.0005 -Voto no 01360C
3
Serviços S.A., por entender o d. Juízo a quo que houve regular
notificação prévia acerca do apontamento efetivado, não havendo que
se falar em reparação moral.
Insurge-se o apelante, autor da ação, aduzindo, em linhas gerais,
que não houve prova suficiente de que a notificação prévia acerca do
apontamento efetivado pelo Banco Itaúcard S.A. foi enviada ao seu
endereço, tampouco qual teria sido o endereço informado pelo credor
para comunicação da restrição creditícia, restando impugnados os
documentos de fls. 102/103, nos quais se baseou o d. Magistrado para
julgar a causa. Pede seja dado provimento ao recurso, com acolhimento
do pedido inicial e condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor correspondente a 50 salários
mínimos (fls. 147/184).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo (fls. 26), seguido de
contrarrazões (fls. 187/201).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no 772/2017
do TJSP).
É o relatório.
Com a devida vênia às partes, este recurso não pode ser
conhecido, em razão da incompetência desta Subseção para julgá-lo.
Com efeito, a lide versa sobre responsabilidade civil
decorrente de negativação por débito oriundo de contrato
bancário (fls. 23), matéria que se insere na competência da d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001180-29.2017.8.26.0005 -Voto no 01360C
4
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.4
da Resolução no 623/20131 deste Tribunal:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
II.4 - Ações relativas a contratos bancários,
nominados ou inominados.”
Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta
Corte:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
INTERNA.
Indenização por danos morais. Anotação do
consumidor
em
cadastro
de
inadimplentes.
Notificação prévia e por escrito (art. 43, § 2o,
do CDC). Relação jurídica fundada em contrato
bancário (financiamento). Aplicabilidade do art.
5o, incisos II.4 e II.11, cumulados com inciso II.9,
da Resolução no 623/2013. Competência da
Seção de Direito Privado Câmaras 11a à 24a,
37a
e
38a.
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.” destacamos -
(TJSP;
Apelação
Cível
1006740-15.2018.8.26.0005; Relator (a): Rômolo
1 http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=136242&flBtVoltar=N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001180-29.2017.8.26.0005 -Voto no 01360C
5
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019;
Data de Registro: 14/11/2019)
“Competência recursal. Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais. Dívida fundada
em contrato bancário. Aplicabilidade do art. 5o,
incisos II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013.
Matéria de competência de uma das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado II
desta Corte. Determinação de redistribuição.
Recurso não conhecido.” destacamos - (TJSP;
Apelação
Cível
1000095-03.2019.8.26.0566;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÍVIDA
RELATIVA
A
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS -
MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO II (11a A 24a E 37a A 38a
CÂMARAS
DE
DIREITO
PRIVADO)

RESOLUÇÃO
N.o
623/2013
-
REMESSA
DETERMINADA - APELO NÃO CONHECIDO.”
destacamos
-
(TJSP;
Apelação
Cível
1035777-30.2017.8.26.0100;
Relator
(a):
Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 23/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001180-29.2017.8.26.0005 -Voto no 01360C
6
Postas tais premissas, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, com determinação de remessa dos autos à d. Segunda
Subseção de Direito Privado.
RODOLFO PELLIZARI
JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU